Tribunal: TJSP
Processo: 1000484-65.2017.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Seguro de vida. Cobrança de diferença de indenização securitária. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Alegada violação do dever de informação e não recebimento do certificado individual do seguro. Pretensão ao recebimento de indenização equivalente à integralidade do capital, descontado o valor já recebido extrajudicialmente – Descabimento. Documento assinado pelo autor que prevê o

Ementa:
Seguro de vida. Cobrança de diferença de indenização securitária. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Alegada violação do dever de informação e não recebimento do certificado individual do seguro. Pretensão ao recebimento de indenização equivalente à integralidade do capital, descontado o valor já recebido extrajudicialmente – Descabimento. Documento assinado pelo autor que prevê o desconto do valor da indenização de acordo com o grau de incapacidade apurado. Ausência de abusividade na referida cláusula. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506326
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000484-65.2017.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante CARLOS
HENRIQUE GOMES DE SOUZA, é apelada BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000484-65.2017.8.26.0272 -Voto no
2
COMARCA : ITAPIRA – 1a VARA
JUIZA : DRA. VANESSA APARECIDA BUENO
APELANTE : CARLOS HENRIQUE GOMES SOUZA
APELADO : BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

VOTO No 28.437

Seguro de vida. Cobrança de diferença de indenização
securitária. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Alegada violação do dever de informação e
não recebimento do certificado individual do seguro. Pretensão
ao recebimento de indenização equivalente à integralidade do
capital, descontado o valor já recebido extrajudicialmente

Descabimento. Documento assinado pelo autor que prevê o
desconto do valor da indenização de acordo com o grau de
incapacidade apurado. Ausência de abusividade na referida
cláusula. Sentença mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de apelação interposta por Carlos Henrique
Gomes de Souza contra a r. sentença de fls. 255/261, que julgou
improcedente ação de cobrança de diferença de indenização
securitária que move em face de Bradesco Vida e Previdência S/A,
condenado o autor ao ônus da sucumbência, observada a gratuidade.
Em suas razões recursais, em síntese, aduz que tinha
ciência das coberturas contratadas, mas não lhe foi entregue o
certificado individual da apólice. Afirma que a ré descumpriu com seu
dever de informação, em especial, quanto à cláusula limitativa de
cobertura na proporção da lesão. Aduz que essa cláusula é restritiva
de direitos e abusiva, nos termos do art. 51, IV do CDC. Faz jus à
indenização de 100% prevista na apólice para invalidez permanente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000484-65.2017.8.26.0272 -Voto no
3
por acidente, restando diferença de R$28.521,44 a ser paga pela ré.
Alega que as circulares da Susep não podem revogar a lei. Pede a
procedência da ação.
Contrarrazões a fls. 290/299.
É o relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Afirma o autor que aderiu ao seguro de vida em grupo de
sua empregadora, desde sua admissão, sendo seguradora a
requerida. Que a cobertura contratual prevista para invalidez por
acidente corresponde a 24 vezes o seu salário e, pelo seguro
complementar, a 16 vezes seu salário. Relata que é portador de
doenças ocupacionais em razão de acidente de trabalho, tendo
recebido a título de cobertura os valores de R$28.341,70 e de R$
18.894,46, mas que não correspondem a 100% do capital previsto no
contrato.
Não assiste razão ao autor quanto à alegada falta de
informação por parte da ré.
Isso porque a apólice acostada a fls. 28/36, devidamente
assinada pelo apelante, prevê expressamente na cláusula 2.1.3, que
o pagamento da indenização relativa à perda, redução ou impotência
funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000484-65.2017.8.26.0272 -Voto no
4
física, causada por acidente pessoal coberto, será de “acordo com os
percentuais previstos nas respectivas Condições Gerais.” (fl. 28). E,
na última página, consta que as condições gerais do seguro e as
cláusulas complementares estão em anexo.
Assim, cumpria ao apelante se certificar de tais condições
gerais, para o fim de dirimir suas dúvidas, de modo que, não o
fazendo, não pode agora alegar desconhecimento. Não há nos autos
notícia de resistência por parte da estipulante ou mesmo da ré em
fornecer ao segurado cópia das condições gerais da apólice.
Ademais, não há que se falar em cláusula restritiva de
direitos, pois em se tratando de invalidez parcial, a indenização deve
ser calculada proporcionalmente ao grau da invalidez, havendo
adequação entre a perda que o segurado sofreu e a indenização a ser
recebida. O pagamento da indenização deve ser feito de acordo com
a extensão do dano.
No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal:
“Seguro de vida e acidentes pessoais A ré não provou
ter entregado ao segurado as condições gerais do seguro, sendo que,
delas, o autor não tomou ciência, nãso sendo ele o responsável pela
ignorância de seu conteúdo, porque a ré não se desincumbiu do dever
de informação, o que determina, em regra, a desconsideração do que
nelas esteja previsto - O que não se deve desconsiderar, apesar da
falta de informação da ré, é a cláusula que prevê a aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000484-65.2017.8.26.0272 -Voto no
5
tabela SUSEP, em casos de invalidez parcial - Cláusula de previsão
de aplicação dos parâmetros da tabela SUSEP não é limitativa de
direito do consumidor, já que, em se tratando de invalidez parcial, a
indenização deve ser calculada proporcionalmente ao grau da
invalidez, havendo adequação entre a perda que o segurado sofreu e
a indenização a ser recebida - Fosse o caso de sua utilização, tal
cláusula não poderia ser considerada nula - Laudo pericial, isento e
imparcial, entretanto, concluiu que, embora o autor tenha de fato
sofrido contusão no tornozelo, não está incapaz de exercer as suas
atividades e, se não há incapacidade, ele não faz jus ao recebimento
da indenização securitária que pleiteia Alteração da verdade dos
fatos Imposição de multa por litigância de má-fé Sentença mantida
Apelo não provido." (Apelação Cível 1009195-78.2017.8.26.0007;
Relatora: Des. Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 17/01/2020).
“APELAÇÃO CÍVEL
DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA Seguro de vida coletivo com cobertura para invalidez
permanente
total
ou
parcial
por
acidente

Sentença
de
improcedência Inconformismo do autor Descabimento Ausência
de impugnação no recurso quanto ao grau de incapacidade
constatado ou correspondência da indenização com os critérios de
cálculo previstos nas condições gerais da apólice Alegada violação
do dever de informar e não recebimento das condições gerais da
apólice no ato da contratação, mas apenas de certificado individual
apontando a cobertura e o capital segurado
Pretensão ao
recebimento de indenização equivalente à integralidade do capital,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000484-65.2017.8.26.0272 -Voto no
6
descontado o valor já recebido extrajudicialmente Descabimento
Documento, cujo recebimento é admitido pelo autor, faz referência
expressa às condições da apólice e à possibilidade de obtê-la junto à
estipulante Incontroversa a incapacidade parcial, o segurado não
faz jus à indenização devida para incapacidade total Precedente
desta C. Câmara Improcedência mantida Recurso não provido.”
(Apelação Cível no 1009778-44.2016.8.26.0348; Rel. Des. Jayme de
Oliveira; 29a Câmara; j. 16/04/2020).
E desta C. Câmara:
“Seguro de vida e acidentes pessoais. Ação de cobrança.
Contrato que prevê cobertura em caso de acidente, desde que resulte
invalidez permanente total ou parcial. Laudo pericial elaborado nos
autos que atesta a incapacidade e calcula o dano patrimonial físico
em 25%, seguindo parâmetros da Tabela SUSEP. Autor que concorda
expressamente com o resultado da perícia. Inexistência de elementos
que autorizem presumir que o autor desconhecia as condições gerais
da apólice, em especial no que toca à forma de pagamento da
indenização no caso de invalidez parcial. Sentença reformada nesta
parte. Sucumbência proporcional fixada. Recurso provido.” (Apelação
Cível no 1001289-45.2017.8.26.0263; Rel. Des. Ruy Coppola; j.
15/04/2020).
A ré demonstrou ter pago a indenização securitária de
forma proporcional ao grau de redução constatado de 80%, eis que o
autor teve sequela de 60% em braço esquerdo (fratura de úmero),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000484-65.2017.8.26.0272 -Voto no
7
50% em punho esquerdo (fratura de escafoide) e 40% do membro
inferior direito (fratura de fêmur) - fl. 73, o que não foi por ele
impugnado.
Assim, não havendo abusividade ou falta de informação
pela ré, a improcedência da ação era de rigor.
Por fim, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 11 do
CPC, majoro a verba honorária em mais 2% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade.

Ante todo o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, nos termos acima alinhavados.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator